Tribunal: STF
Processo: RE 1542769
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. PIS e Cofins. Exclusão do ICMS da base de cálculo. Restituição do indébito em sede de mandado de segurança. Impossibilidade de repetição de valores anteriores à impetração. Necessidade de observância ao regime constitucional dos precatórios. Enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual reconhecido o direito do contribuinte de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, bem como determinada a restituição dos valores pagos indevidamente, por meio de compensação administrativa ou precatório. No acórdão recorrido foi afastada a restrição quanto à restituição de valores anteriores à impetração do mandado de segurança.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido se decidiu pela restituição do ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins, a partir de 16/03/2017, permitindo-se compensação administrativa ou pagamento via precatório.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança permite a restituição de indébito tributário anterior à impetração e se o pagamento deve observar o regime de precatórios.



    III. Razões de decidir



    4. O STF firmou entendimento de que a restituição de indébito tributário em mandado de segurança deve observar o regime de precatórios, conforme Temas RG nº 831 e nº 1.262.



    5. Os enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do STF reiteram a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança para valores anteriores à impetração.



    6. O entendimento do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STF ao permitir a restituição de valores anteriores à impetração e ao não impor a observância ao regime constitucional dos precatórios.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    Tese de julgamento: “A restituição de indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança deve observar o regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição. O mandado de segurança não é meio adequado para a restituição de valores anteriores à sua impetração, uma vez que não pode ser utilizado como ação de cobrança.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100; CTN, art. 170-A; Lei nº 9.430, de 1996, art. 74; Lei nº 9.250, de 1995, art. 39, § 4º; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.420.691-RG/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023; RE nº 1.440.812-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 21/11/2023; RE nº 1.480.775-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/06/2024; ARE nº 1.099.099-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. ICMS DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 574.706, reconhecido como de repercussão geral, em sessão realizada em 15/03/2017 e tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu a seguinte tese (Tema 69): "O ICMS não faz parte da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS". 



    2. A alteração introduzida pela Lei nº 12.973/2014 não afasta a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o conceito constitucional de receita não comporta a parcela atinente ao ICMS. 



    3. Na sessão de julgamento de13/05/2021, ao analisar os embargos de declaração apresentados pela União contra o acórdão proferido no RE nº 574.706/PR, a Suprema Corte estabeleceu que o valor a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado nas notas fiscais. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para após 15/03/2017, exceto para as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data. 



    4. Os contribuintes têm o direito de excluir o ICMS incidente sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 16/03/2017. Quanto aos recolhimentos anteriores, a exclusão será devida apenas para os contribuintes que tenham protocolado ações judiciais e administrativas até a data da sessão de julgamento, ocorrida em 15/03/2017. Em ambas as hipóteses, de rigor observar o prazo prescricional de cinco anos. 



    5. No caso em análise, considerando que a ação foi proposta em 05/10/2018, a parte impetrante tem direito ao ressarcimento do pagamento indevido do ICMS destacado nas notas fiscais para os fatos geradores ocorridos a partir de 16/03/2017, por meio de compensação administrativa, podendo também optar pela repetição do indébito via precatório, nos termos da Súmula nº 461 do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Na opção pela compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, deverá realizá-la somente após o trânsito em julgado da ação, em conformidade com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional e observadas as disposições do artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data em que a ação foi ajuizada. Ressalve-se que o contribuinte tem o direito de realizar a compensação de acordo com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP), competindo ao Fisco realizar a análise e requerer a documentação necessária para apuração do valor do ICMS a ser excluído, em conformidade com a legislação aplicável, observadas as ressalvas do art. 26-A da Lei nº 11.457/07. 



    7. A atualização monetária incide a partir da data em que o tributo foi indevidamente pago (conforme Súmula nº 162 do STJ) até a efetiva compensação. Para realizar os cálculos correspondentes, devem ser utilizados exclusivamente os indexadores estabelecidos por lei para corrigir débitos e/ou créditos de natureza tributária, sendo a taxa Selic o índice aplicável, conforme estipulado pelo artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95. 



    8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Embargos de declaração prejudicados.” (e-doc. 110, p. 6-7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 129).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LXIX, e 100 da Constituição da República e aos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do STF. 



    3.1 Afirma que o mandado de segurança não é a via adequada para se pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos. Sustenta a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo à ação de cobrança.



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que “o Acórdão proferido no presente processo respeita as súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em violação como quer fazer crer o Recurso Extraordinário”, e que “o Reconhecimento de direito sujeita o crédito apurado à compensação administrativa ou para, após apuração, sujeição ao regime de precatório, na restituição do proveito econômico apurado” (e-doc. 144, p. 4-5).



    4.1. Pede “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e, caso conhecido, seja negado o provimento ao Recurso Extraordinário, mantendo-se o Acórdão do juízo a quo nos exatos temos em que foi proferido” (e-doc. 144, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança, deixando clara a obrigatoriedade de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública seja realizado por meio do regime de precatórios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.440.812-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023).



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.420.691-RG/SP, Tema RG nº 1.262, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023).



    6. Tal entendimento em nada altera a impossibilidade de utilização do mandado de segurança para a restituição de indébito anterior à propositura do mandamus, preceituada nos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante do fato de o writ não servir como ação de cobrança. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.775-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (...) 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.”



    (ARE nº 1.099.099-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/02/2023).



    7. Assim, a Corte de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os valores passíveis de restituição por meio do mandado de segurança não incluem aqueles anteriores à impetração.



    7.1. Em caso semelhante, provenientes do mesmo Colegiado de origem, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.523.768/SP, de minha relatoria, j. 27/11/2024, p. 28/11/2024; RE nº 1.523.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/11/2024, p. 18/11/2024; e RE nº 1.521.146/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/11/2024, p. 18/11/2024. 



    8. Ante o exposto e apreciado, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, reformando, em parte, o acórdão recorrido, para afastar a possibilidade de percepção de valores retroativos anteriores à impetração por meio deste mandado de segurança e determinando que a restituição de indébito tributário observe o regime constitucional dos precatórios. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator